Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-93.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001203-93.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO ESPOSITO VILELA - CPF: 612.990.491-68 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente os argumentos do Município de Sinop, limitando temporalmente o pagamento do adicional por antiguidade e merecimento até 25.11.2012 e determinando sua incidência sobre o salário inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível, na fase de cumprimento de sentença, limitar temporalmente o pagamento do adicional por antiguidade e merecimento, não obstante a ausência de tal limitação no título executivo; e (ii) se a base de cálculo para o referido adicional deve ser o salário inicial ou o salário-base do servidor.

III. Razões de decidir

3. A limitação temporal do pagamento do adicional, não prevista no título executivo, viola a coisa julgada material, sendo inadmissível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, conforme artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC.

4. O artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999 estabelece que o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional deve ser aplicado sobre o salário inicial para fins de cálculo da remuneração dos servidores públicos municipais de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria já decidida no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O adicional por antiguidade e merecimento dos servidores públicos municipais de Sinop deve ser calculado sobre o salário inicial, conforme previsto na legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 507, 508 e 509, § 4º; Lei Municipal nº 568/1999, art. 17, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.04.2022; TJ-MT, Apelação Cível 0003951-18.2016.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ROGÉRIO ESPOSITO VILELA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (id. 1704267160) ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
,
que
acolheu a impugnação da liquidação por arbitramento, reconhecendo o excesso de execução, determinando a expedição de precatório e retorno para sentença depois de informado o pagamento.

Relata que ingressou com ação ordinária de cobrança pleiteando a incidência do adicional por antiguidade e merecimento, que fora concedido pela Lei 663/2001, revogada em 25.11.2012. Alega que a referida gratificação deve ser aplicada retroativamente desde 2008, na medida em que completou os requisitos para o benefício.

O agravante argumenta que a decisão atacada deve ser reformada, ao argumento que o adicional por antiguidade e merecimento continua sendo devido, visto que o servidor preencheu os requisitos legais para sua percepção antes da revogação da lei e que o princípio da segurança jurídica garante a manutenção desse direito adquirido, conforme amplamente fundamentado nas razões do recurso.

Sustenta que o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, previsto pela Lei 663/2001, é garantido pela estabilidade jurídica das relações entre Estado e servidor, além de ser resguardado pelo entendimento da Súmula 85 do STJ, que protege as relações de trato sucessivo em casos envolvendo a Fazenda Pública.

Ressalta que ‘
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda’.

Requer, portanto, que o recurso seja julgado procedente a fim de não acolher a impugnação apresentada pela parte executada, ora recorrida.

A parte recorrida, apresentou as contrarrazões (id. 170426726).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de provocar sua intervenção (id. 174562154).

No arquivo de id. 180624663, restou juntada decisão estranha aos autos, que deverá ser desentranhada (riscada).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ROGÉRIO ESPOSITO VILELA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (id. 1704267160) ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
,
que
acolheu a impugnação da liquidação por arbitramento, reconhecendo o excesso de execução, determinando a expedição de precatório e retorno para sentença depois de informado o pagamento.

O apelante alega que ingressou no serviço público municipal em 01/03/2007, dessa forma faz jus ao recebimento do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 e que mesmo após a revogação da referida norma, diante do Princípio da Segurança Jurídica, seu direito é protegido. Além disso, afirma ter direito à incorporação dos adicionais.

Nas contrarrazões o Município apelado afirma que o adicional de antiguidade deverá ser aplicado apenas até 25/11/2012, em razão da publicação da Lei Municipal nº 1.737/2012, que revogou a Lei concessiva (Lei nº 663/2001). Além disso, defende que sua aplicação ocorre apenas sobre o salário inicial, não sendo permitida sua incorporação.

A propósito, cita-se excertos da decisão recorrida:

Trata-se de
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do
EXCESSO
de
EXECUÇÃO
nos
CÁLCULOS
apresentados pela parte Impugnada, alegando que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, bem como
“que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, bem como
“que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Com relação à alegação de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “
o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
”
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Vejamos o dispositivo da sentença em cumprimento:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA,
a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01),
e o pagamento das verbas respectivas a partir de OUTUBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença
;
b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (id. 5583964)

Interposto recurso de apelação, o feito foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou-lhe provimento e retificou, em parte, a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA COM PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO TEMA 905/STJ -
APELO DESPROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime,
DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”. 2.
“A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes
.(REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,DJe de 15/06/2009)”. 3.
"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente"
.(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018). 4.
"Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RE 653.736-AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/05/2013). 5.
“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques). 6. Recurso de Apelação do Município desprovido. 7. Sentença parcialmente retificada, em sede de Reexame Necessário.” (id. 823274520)

O acórdão transitou em julgado na data de 14.07.2021, conforme certificado no id. 94455477 e
nada alterou em relação ao ponto discutido na liquidação de sentença.

De acordo com a leitura da sentença e do respectivo
acórdão
, que deram origem ao cumprimento, observa-se que o dispositivo, transitado em julgado, reconheceu o direito do Autor, ora apelante, à progressão funcional vertical desde
01/01/2002
, com pagamento a partir de
outubro de 2011
ATÉ A DATA DO CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

Com efeito, é sabido que configura violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em
acórdão
transitado em julgado, porquanto, modificação em violação à coisa julgada,
a teor do que estabelecem os artigos
507
,
508
e
509
,
§ 4º
, do
CPC
,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Assim, não se admite rediscussão em cumprimento de sentença da matéria já abrangida na decisão transitada em julgado, como é o caso dos autos.

Nesse sentido trago decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original] [...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). (destaquei)

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente, no cumprimento de sentença, requereu a incorporação de 28% (vinte e oito por cento) sobre seu salário, o que totaliza o montante de
R$ 268.913,07
(duzentos e sessenta e oito mil novecentos e treze reais e sete centavos) em decorrência da omissão à aplicação legal.

Ao impugnar os cálculos, o Município apelado alegou excesso de execução, afirmando que ‘
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação’
. Destacou, ainda, que ‘
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acr
é
scimo pecuni
á
rio’
. (id. 170426706)

Por sua vez, o Juiz de Primeiro Grau, reconheceu o excesso de execução e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte apelante, limitado à data de 25.11.2012, relativo à evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, além da sua incidência apenas sobre o salário inicial e observância do Tema n.º 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária (id. 170426716).

Com relação à restrição temporal para fins de cálculo do percentual de adicional por antiguidade e merecimento, da análise da questão posta, observa-se que houve preclusão da matéria, o que inviabiliza a sua rediscussão na liquidação da sentença.

Isso porque, a evolução de tal percentual foi debatida na fase de conhecimento e, apesar de questionada a limitação temporal quanto à sua incidência, de acordo com o que se observa no dispositivo da sentença anteriormente transcrita, bem como no acórdão proferido em grau recursal, nenhum limite ou restrição foi estabelecido no título judicial em liquidação.

Dessa maneira, por se tratar de intenção de modificar aquilo que foi definido na ação de conhecimento, considerando que a impugnação aos cálculos não tem poder rescisório sobre a decisão recorrida, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da Republica, que assegura ‘
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’
(art. 5º, XXXVI da CF)

Situação idêntica foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça, momento em que foi assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL
– DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, o título executivo judicial não estabelece restrição ou limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento. Logo, operou-se a preclusão da matéria, o que inviabiliza a sua rediscussão na liquidação da sentença. 3. Conforme estabelece o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial. 4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003951-18.2016.8.11.0015, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

Por derradeiro, no que se refere à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento, o título executivo judicial transitado em julgado estabelece que a percepção da progressão funcional deve ser estimada conforme dispõe o artigo 17, da Lei Municipal n.º 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei n.º 663/2001.

Art. 17 (...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

À propósito trago os seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – CARACTERIZADO EXCESSO NA EXECUÇÃO – CÁLCULOS FORA DOS LIMITES DO JULGADO EM CUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALARIAL INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A base de cálculo utilizada para o cômputo do adicional por tempo de serviço é o salário percebido. No entanto, nos termos do § 6o, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999, as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Logo, caracterizado o excesso nos cálculos apresentados”
. (N.U 1018841-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). (Grifo nosso).

Portanto, conclui-se que os cálculos deverão utilizar o salário inicial como base de cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença tão somente no que tange à restrição do pagamento do adicional até 25.11.2012, por violação à coisa julgada, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024